Tribunal: TJSP
Processo: 1011424-07.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. PROPAGANDA COMPARATIVA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO EMPRESARIAL DO TRIBUNAL. COMPETÊNCIA DE NATUREZA FUNCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Competência recursal. Ação condenatória. Propaganda comparativa. Concorrência desleal. Competência das Câmaras de Direito Empresarial do Tribunal. Competência

Ementa:

COMPETÊNCIA RECURSAL. PROPAGANDA COMPARATIVA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO EMPRESARIAL DO TRIBUNAL. COMPETÊNCIA DE NATUREZA FUNCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Competência recursal. Ação condenatória. Propaganda comparativa. Concorrência desleal. Competência das Câmaras de Direito Empresarial do Tribunal. Competência estabelecida na Resolução no 623/2013, do Tribunal. Competência de natureza funcional e, portanto, absoluta. Redistribuição determinada, com a devida compensação perante o distribuidor.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000557073
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011424-07.2018.8.26.0482, da Comarca de Tietê, em que é apelante/apelado SANTAE
EQUIPAMENTOS DE ENGENHARIA LTDA, é apelado/apelante MULTIPEC
PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011424-07.2018.8.26.0482 -Voto no 17.058
2
Apelação Cível no 1011424-07.2018.8.26.0482
Comarca: Tietê (1a Vara Cível)
Apelantes/Apelados: Santae Equipamentos de Engenharia Ltda;
Multipec Produtos e Serviços Ltda
Voto no 17.058
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
PROPAGANDA
COMPARATIVA.
CONCORRÊNCIA
DESLEAL.
COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS
EM
DIREITO
EMPRESARIAL
DO
TRIBUNAL.
COMPETÊNCIA
DE
NATUREZA
FUNCIONAL.
REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Competência recursal. Ação condenatória. Propaganda
comparativa. Concorrência desleal. Competência das
Câmaras
de
Direito
Empresarial
do
Tribunal.
Competência estabelecida na Resolução no 623/2013, do
Tribunal. Competência de natureza funcional e, portanto,
absoluta. Redistribuição determinada, com a devida
compensação perante o distribuidor.
Recurso não conhecido.
A sentença de fls. 533/540, de relatório adotado, julgou
improcedente o pedido inicial e extinta, sem resolução de mérito, a
reconvenção.
Recorreram ambas as partes, reclamado a modificação da
sentença, recursos contrarrazoados.
É o relatório.
A autora alegou, na inicial da demanda, que a ré fez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011424-07.2018.8.26.0482 -Voto no 17.058
3
propaganda comparativa de produtos por ambas fabricados junto às redes
sociais. Afirmou que a ré publicou vídeos publicitários pelos quais buscou
“denegrir a imagem da forte concorrente, com a captação assim ilegal de
clientes” (fls. 02).
Alegou
que
houve
ofensa
aos
normativos
de
regulamentação publicitária expedidos pelo Conselho Nacional de Auto
Regulamentação Publicitária, que houve concorrência desleal, já que se
infringiu o art. 195, da Lei no 9.279/96 e que, por isso, tem direito de ser
indenizada pelo dano moral sofrido.
A sentença foi proferida e as respectivas apelações foram
distribuídas a esta Câmara de Direito Privado que, todavia, não tem
competência para dirimir e julgar a causa.
Com efeito, a Resolução do Tribunal de Justiça no
623/2013 regulamentou as competências das diversas Seções de Direito
Privado desta Corte e estabeleceu no art. 6o que Funcionarão na Seção de
Direito Privado a 1a e a 2a Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, que
formarão o Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, com
competência, excluídos os feitos de natureza penal, para julgar os recursos
e ações originárias relativos a falência, recuperação judicial e extrajudicial,
principais, acessórios, conexos e atraídos pelo juízo universal, envolvendo a
Lei no 11.101/2005, bem como as ações principais, acessórias e conexas,
relativas à matéria prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil
(arts.966 a 1.195) e na Lei no 6.404/1976 (Sociedades Anônimas), as que
envolvam propriedade industrial e concorrência desleal, tratadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011424-07.2018.8.26.0482 -Voto no 17.058
4
especialmente na Lei no 9.279/1996, e franquia (Lei no 8.955/1994).
Veja-se que referidas Câmaras Especializadas em Direito
Empresarial do Tribunal têm deliberado sobre a questão debatida nos autos:
“PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Marca
Propaganda comparativa

Anúncio em plataforma digital de vendas contendo a expressão 'tipo OXXY'
Artifício utilizado para dizer ao consumidor que os atributos do produto
OXXY estavam presentes na mercadoria do anunciante demandado

Anúncio, logo abaixo, nas características, de que se tratava de produto da
marca ROYALE, de titularidade da ré Resposta objetiva a dúvidas dos
consumidores quanto ao fabricante, no sentido de que era produto da marca
ROYALE
Inconfundibilidade dos produtos
Concorrência desleal e
violação do direito de marca não configurados Inibitória improcedente
Apelação provida para esse fim Dispositivo: dão provimento” (Ap. n.
1014920-25.2018.8.26.0068, rel. Des. Ricardo Negrão, j. 01/06/2020).
É de se observar, por oportuno, que o presente recurso foi
distribuído a esta Câmara de Direito Privado por prevenção a precedente
agravo de instrumento. Todavia, a prevenção anotada pelo distribuidor não se
sobrepõe à competência recursal estabelecida na Resolução no 623/2013, de
natureza funcional e, assim, absoluta. Este é o entendimento atual do C.
Órgão Especial deste Tribunal: “Como é cediço, normas regimentais que
definem a competência de acordo com o pedido formulado caso do artigo
103 do Regimento Interno desta Casa definem competência em razão da
matéria, ratione materiae. O Código de Processo Civil em vigor parece
querer abandonar essa classificação da competência jurisdicional, mas não
altera o entendimento de que se trata de competência absoluta, que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011424-07.2018.8.26.0482 -Voto no 17.058
5
sobrepõe a regras de competência relativa. As regras de prevenção, por sua
vez, apresentam natureza relativa, razão pela qual não podem prevalecer
sobre as regras de competência em razão da matéria” (CC no
0053404-10.2016.8.26.0000, rel. Des. Moacir Peres, j. 08.03.17).
No mesmo sentido: CC no 0050195-33.2016.8.26.0000,
rel. Des. Carlos Bueno, j. 30.11.16; CC no 0054661-70.2016.8.26.0000, rel.
Des. Renato Sartorelli, j. 30.11.16; e CC no 0042772-22.2016.8.26.0000, rel.
Des. Tristão Ribeiro, j. 26.10.16.
Tenho observado, por fim, que o critério de distribuição
de competências pela Resolução expedida pelo Tribunal considera a
especialização das Câmaras judicantes, em absoluta e fiel obediência ao
princípio constitucional da eficiência, estatuído no caput do art. 37, da Carta
Republicana.
Assim, o recurso não pode ser conhecido, com
determinação para a redistribuição, devendo o Cartório Distribuidor
providenciar a respectiva compensação.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso e determino
sua redistribuição para umas das Câmaras Especializadas em Direito
Empresarial do Tribunal, com nossas homenagens e com a devida
compensação junto ao Cartório Distribuidor.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR